Tribunal: TJMT
Processo: 1011277-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011277-81.2021.8.11.0000
RECORRENTE: LAURENCE PACHECO SANTIAGO DE MELLO
RECORRIDO: CONDOMÍNIO MONDRIAN RESIDENCIAL
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LAURENCE PACHECO SANTIAGO DE MELLO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 99881953):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.
O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – AI n. 1011277-81.2021.8.11.0000, Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 25.08.2021).
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 103038976.
Em suas razões recursais, a parte recorrente alegou violação aos artigos 919, § 1o c/c. 921, inciso II e 313, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução foram preenchidos, tendo em vista que “uma obrigação é certa e liquida quando houver certeza de sua existência e liquidez quanto a prestação devida, o que não é o caso da ação proposta pelo Condomínio autor. Estando ausentes documentos necessários para individualizar a dívida e comprovar sua veracidade, resta concluir a iliquidez do título, uma vez que não há provas aptas para determinar a exigibilidade e exequibilidade do valor cobrado nem o discriminar.”
Ademais, sustentou que “Demonstrou-se ainda, os riscos de dano de difícil reparação, já que os cálculos apresentados pelo Recorrido são exacerbados e consideram a irreal a aplicação de juros irreais”.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 106789969 e 106791957).
Contrarrazões (ID 107065965).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Recurso Especial face à decisão liminar – Súmula 735/STF.
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Sodalício negou provimento ao recurso da parte recorrente, mantendo a decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 735 DO STF.
1. O Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de origem pode julgar a admissibilidade do Recurso Especial, negando-lhe seguimento caso a pretensão do recorrente encontre óbice em alguma Súmula do STJ, sem que haja violação à competência deste Tribunal.
2. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal propostos pela empresa agravante.
3. Não se pode conhecer do Recurso Especial, porquanto o Tribunal de origem decidiu pela negativa de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Nesses termos, aplica-se a Súmula 735 do STF, na hipótese sub judice. Portanto, o juízo de valor precário, emitido no indeferimento do efeito suspensivo, não tem o condão de ensejar a violação da legislação federal, o que implica o não cabimento do Recurso Especial nos termos da Súmula 735/STF.
4. Agravo de que se conhece para se conhecer do Recurso Especial e negar-lhe provimento, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ e no art. 1.042 do CPC.
(AREsp 1525760/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 919, § 1o c/c. 921, inciso II e 313 do Código de Processo Civil, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.